Tribunal: STF
Processo: HC 223970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.1.2023 por Jose Alves Cassiano Júnior, advogado, em benefício de Rogerio de Azevedo Peres, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.051.132/PB, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Tem-se na espécie que o paciente foi condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (apropriação de proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).



    3. O Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 2 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito, mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pelo Tribunal estadual.



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo foi interposto recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.051.132/PB. Em 17.2.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 21.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS OU RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS E/OU DE PETIÇÕES COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM JULGADO. 



    I – O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.



    II – A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum reprochado, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    III – Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 



    IV – Na espécie, com a sucessiva apresentação de petições, com o mesmo pedido e desacompanhada de lastro, pretende o agravante a rediscussão de matéria já apreciada. Como cediço, o inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos e petições (doze, no caso dos autos). Precedentes. 



    V – Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa’ (EDcl no AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp n. 1.609.241/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/05/2020). 



    VI – Prejudicadas, por conterem o mesmo pedido e por terem sido analisadas no bojo deste voto, as seguintes Petições: 29439/2022; 29105/2022; 61719/2022; 140344/2022; 165320/2022; 339135/2022; 339135/2022; 346536/2022; 358468/2022; 358468/2022; 361201/2022; 368644/2022; 368644/2022; 424174/2022; 434072/2022; 501978/2022; 520061/2022; 520165/2022; e 520140/2022. 



    VII – Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 2.8.2022. Na sequência, opôs embargos de divergência, indeferidos liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Corte Especial do Tribunal Superior, que, em 13.12.2022, não conheceu do agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na hipótese, os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo em vista dois argumentos principais, quais sejam: 1) incidência da Súmula n. 315/STJ, na medida em que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia; e 2) inviabilidade dos embargos de divergência para confrontar a aplicação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), em razão das situações fático-processuais diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.



    2. Entretanto, da detida análise das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente, no agravo regimental, os fundamentos usados para o indeferimento liminar dos embargos de divergência, exigência prevista nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, e 259, § 2º, do RISTJ, os quais comportam aplicação subsidiária na espécie.



    3. Incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. Precedentes.



    4. Descabida a remessa do feito à Terceira Seção. Tal agir somente se justificaria na hipótese de haver margem para debate de mérito dos embargos de divergência, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.



    5. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    7. O acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.051.132/PB é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não cabe a norma infraconstitucional impor limitações ao acesso a jurisdição das partes em caso de lesão ou ameaça de lesão a seus direitos (princípio do acesso a jurisdição, art. 5º, inciso XXV da CR/88), sob o argumento de se garantir a celeridade processual” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “não há que se falar em pretensão protelatória. Os argumentos, supra aludidos, são suficientes a demonstrar o inverso. Dessarte, descartada a possibilidade da aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta ser “irrefutável o propósito de prequestionar matéria não defrontada por este Tribunal. Ademais, sobre leva considerar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento: STJ, Súmula 98-Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (fl. 3, e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS conhecida e deferido LIMINARMENTE, uma vez, já julgado os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA pelo Superior Tribunal de Justiça, seja encaminhado o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ao Supremo Tribunal Federal, para que não ocorra o constrangimento ilegal, garantindo assim o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório, esculpidos em nossa Constituição, com todos os seus desdobramentos de ordem prática, como o direito de igualdade entre as partes, principalmente o direito à defesa técnica plena e efetiva do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se a autoridade aqui nominada coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA” (fl. 4, e-doc. 1). 



    8. Em 9.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante juntou aos autos apenas o acórdão impugnado e a ementa do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.051.132.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo regimental interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência opostos pela defesa do paciente. Estes os fundamentos do julgado:



    “Conforme se verifica, a decisão agravada centrou-se em dois argumentos principais, a fim de obstar seguimento aos embargos de divergência, quais sejam: 1) incidência da Súmula n. 315/STJ, na medida em que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia, tendo sido aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF; e 2) inviabilidade dos embargos de divergência para confrontar a aplicação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), em razão das situações fático-processuais diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto. 



    Entretanto, da detida análise das razões recursais, não se depreende impugnação específica a esses fundamentos. Destarte, ainda que o recorrente tenha mencionado que o acórdão embargado adentrou o mérito do recurso especial, não se incumbiu de demonstrar tal afirmativa, deixando, pois, de afastar a aplicabilidade da Súmula n. 315/STJ ao caso em apreço, fundamento nuclear da decisão ora agravada. 



    Não bastasse isso, não há qualquer referência à inviabilidade de se admitir embargos de divergência para confrontar eventual ofensa ao art. 535 do CPC. 



    Logo, a parte não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente, nas razões do agravo regimental, os fundamentos usados para o indeferimento liminar dos embargos de divergência, exigência prevista nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, e 259, § 2º, do RISTJ, os quais comportam aplicação subsidiária na espécie. Incidência, ademais, da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    No mesmo sentido, confiram-se: (…)



    Ainda sobre a incidência da Súmula n. 182 do STJ, confiram-se os seguintes julgados: (...). 



    Nessa esteira, descabe a remessa do feito à Terceira Seção. Tal agir somente se justificaria na hipótese de haver margem para debate de mérito dos embargos de divergência, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, diante das razões já expendidas. 



    A propósito: (…)



    Esclareça-se, por fim, levando em conta o alegado pelo recorrente na petição de fls. 3.056-3.058, e visando evitar manifestações tumultuárias, que o trânsito em julgado do presente feito, nesta Corte, ensejará a natural remessa de eventuais recursos extraordinários interpostos na origem ao Tribunal competente, nos termos da lei processual (art. 1.031, § 1º, do CPC/2015). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 6-11, e-doc. 3). 



    13. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    14. No acórdão impugnado, assentou-se que “o trânsito em julgado do presente feito, nesta Corte, ensejará a natural remessa de eventuais recursos extraordinários interpostos na origem ao Tribunal competente, nos termos da lei processual (art. 1.031, § 1º, do CPC/2015)”. 



    Não se demonstra, no caso, constrangimento ilegal decorrente de alegada recusa da remessa de recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, por estar essa decisão embasada na legislação vigente. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora